Tribunal: TRF3
Processo: 5015570-31.2023.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
256/1006)

5015570-31.2023.4.03.6105

Intimação via sistema Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 08/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5015570-31.2023.4.03.6105

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: LUIS ANTONIO SANCHES

ADVOGADO do(a) APELANTE: CAMILA PISTONI BARCELLA - SP361558-N

PARTE RE: PRESIDENTE DO SERVIÇO DE RECONHECIMENTO DE DIREITO DA SRI - CENTRAL DE ANÁLISES DO INSS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA POR IDADE. ALEGADA MORA ADMINISTRATIVA. CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO DA JUNTA DE RECURSOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO NA VIA MANDAMENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo impetrante contra sentença que, em mandado de segurança, denegou a ordem destinada a compelir autoridade previdenciária ao cumprimento de acórdão administrativo da Junta de Recursos da Previdência Social, com a consequente implantação de aposentadoria por idade requerida em 23/04/2019.

Sustenta o apelante o trânsito em julgado do acórdão administrativo favorável e a existência de mora na implementação do benefício. Formula pedido subsidiário de determinação de novo julgamento administrativo, com garantia de manifestação, diante de posterior acórdão proferido em razão de recurso considerado intempestivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é cabível a concessão de mandado de segurança para determinar a implantação de benefício previdenciário com fundamento em alegado descumprimento de acórdão administrativo; e (ii) saber se o pedido subsidiário de realização de novo julgamento administrativo pode ser apreciado em grau recursal na via mandamental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Constatada a interposição de recurso administrativo pelo INSS no processo originário, eventual intempestividade deve ser apreciada no âmbito administrativo competente. Não se verifica direito líquido e certo à imediata implantação do benefício.

O objeto da impetração restringe-se à alegada demora na implementação de decisão administrativa.

O pedido subsidiário de novo julgamento configura inovação recursal. A matéria não integra o objeto inicial do mandado de segurança. Ademais, a pretensão demanda dilação probatória incompatível com a via eleita.

Mantida a sentença que denegou a segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: “1. A alegação de descumprimento de acórdão administrativo não autoriza, por si só, a concessão de mandado de segurança para implantação de benefício previdenciário quando pendente análise administrativa de recurso interposto. 2. A via mandamental exige prova pré-constituída do direito líquido e certo e não comporta inovação recursal quanto a pedidos estranhos ao objeto inicial da impetração.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 487, I.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5015570-31.2023.4.03.6105

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: LUIS ANTONIO SANCHES

ADVOGADO do(a) APELANTE: CAMILA PISTONI BARCELLA - SP361558-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de apelação em face da r. sentença que, em sede de mandado de segurança, julgou extinto o processo, com exame do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, denegando a ordem pretendida no sentido de determinar à autoridade impetrada o cumprimento do acórdão administrativo n.o 7220/2023 da 21a Junta de Recursos da Previdência Social, para implantação de benefício de aposentadoria por idade, requerido em 23/04/2019.

Nas razões de apelação, o impetrante argumenta que o acórdão administrativo proferido em seu favor em 18/04/2023 transitou em julgado, pelo que requer o seu cumprimento e consequente implantação definitiva do benefício ou, subsidiariamente, a determinação de um novo julgamento pela Junta Recursal, sendo a ele oportunizado o direito de manifestação, eis que um novo acórdão foi proferido em face de recurso manifestamente intempestivo do INSS.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público Federal se manifestou pelo não provimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

O recurso não comporta provimento.

No caso concreto, o impetrante ingressou com a ação mandamental objetivando compelir a autoridade impetrada a cumprir acórdão administrativo proferido em seu favor sob a alegação de mora administrativa na implementação de seu direito, haja vista o proferimento do acórdão de n.o 7220/2023, da 21a JR/CRPS, em 18/04/2023.

Ocorre que houve a interposição de recurso pelo INSS no processo administrativo do impetrante, sendo imprescindível que eventual intempestividade seja analisada em sede administrativa.

Ademais, o objeto dos presentes autos é a alegada demora na implantação de benefício pelo não cumprimento de acórdão e não a análise do mérito do pedido administrativo, não havendo como justificar a concessão da segurança de implantação de benefício.

No que se refere ao pedido subsidiário de determinação de um novo julgamento pela Junta Recursal, com oportunidade de manifestação, assinalo que discorrer sobre referida questão implicaria, por primeiro, em inovação recursal, vez que tal matéria é estranha ao objeto dos presentes autos e, por fim, em violação aos conceitos da via eleita já que sua impetração exige a comprovação documental e pré-constituída da situação que configura a lesão ou ameaça a direito líquido e certo que se pretende coibir, e, neste passo, tem-se que o acervo documental acostado à inicial da impetração em nada se relaciona ao direito líquido e certo de um novo julgamento.

A r. sentença deve ser mantida.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É o meu voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA POR IDADE. ALEGADA MORA ADMINISTRATIVA. CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO DA JUNTA DE RECURSOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO NA VIA MANDAMENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo impetrante contra sentença que, em mandado de segurança, denegou a ordem destinada a compelir autoridade previdenciária ao cumprimento de acórdão administrativo da Junta de Recursos da Previdência Social, com a consequente implantação de aposentadoria por idade requerida em 23/04/2019.

Sustenta o apelante o trânsito em julgado do acórdão administrativo favorável e a existência de mora na implementação do benefício. Formula pedido subsidiário de determinação de novo julgamento administrativo, com garantia de manifestação, diante de posterior acórdão proferido em razão de recurso considerado intempestivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é cabível a concessão de mandado de segurança para determinar a implantação de benefício previdenciário com fundamento em alegado descumprimento de acórdão administrativo; e (ii) saber se o pedido subsidiário de realização de novo julgamento administrativo pode ser apreciado em grau recursal na via mandamental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Constatada a interposição de recurso administrativo pelo INSS no processo originário, eventual intempestividade deve ser apreciada no âmbito administrativo competente. Não se verifica direito líquido e certo à imediata implantação do benefício.

O objeto da impetração restringe-se à alegada demora na implementação de decisão administrativa.

O pedido subsidiário de novo julgamento configura inovação recursal. A matéria não integra o objeto inicial do mandado de segurança. Ademais, a pretensão demanda dilação probatória incompatível com a via eleita.

Mantida a sentença que denegou a segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: “1. A alegação de descumprimento de acórdão administrativo não autoriza, por si só, a concessão de mandado de segurança para implantação de benefício previdenciário quando pendente análise administrativa de recurso interposto. 2. A via mandamental exige prova pré-constituída do direito líquido e certo e não comporta inovação recursal quanto a pedidos estranhos ao objeto inicial da impetração.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 487, I.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

negar provimento à apelação,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão